Tribunal: STF
Processo: ADI 7630
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE. REQUERIMENTOS DEFERIDOS. 



Relatório 



    1. Na presente ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pelo Partido Comunista do Brasil – PCdoB contra o art. 2º e o Anexo III da Lei n. 18.030/2009, de Minas Gerais, alterada pela Lei n. 24.431/2023, de Minas Gerais, alega-se contrariedade ao art. 18, inc. III do art. 19 e inc. II do § 2º do art. 158 da Constituição da República.



    O autor da ação pede “a declaração da inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Estadual nº 24.431/2023, sem redução de seu texto, com a adoção da técnica de sua interpretação conforme a Constituição Federal, ao art. 2º e Anexo III da Lei Estadual n. 18.030/2009, com redação dada pela Lei Estadual n. 24.431/2023, determinando que o Índice de Educação seja ponderado com o número de matrículas existentes em cada rede municipal de ensino”.



    2. Os Municípios de Contagem/MG (e-doc. 15), Betim/MG 
(e-doc. 30), Juiz de Fora/MG (e-doc. 42), Belo Horizonte/MG (e-doc. 44), Ouro Preto/MG (e-doc. 49), Uberlândia/MG (e-doc. 67) e Vespasiano/MG (e-doc. 72) e a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos – FNP (e-doc. 80) requereram o ingresso na presente ação direta de inconstitucionalidade como amici curiae.



    O Município de Contagem/MG assevera que, “tendo a norma estadual impugnada fixado os critérios de distribuição do ICMS ‘educação’ de forma desproporcional e desarrazoada, imputando sérias desigualdades na repartição de receitas entre municípios, conferindo, dessa forma, tratamento distinto a estudantes inseridos em contextos sociais análogos, e, ainda, o fato de os critérios elegidos na legislação estadual renunciarem a indução de melhores desempenhos e o aumento da equidade entre os educandos mineiros, em subversão dos 
próprios critérios de justiça que embasaram a criação da legislação impugnada, demonstra-se o impacto e a relevância da matéria a justificar o ingresso do Município de Contagem como amigo da corte na presente ação” (fl. 3, e-doc. 15).



    O Município de Betim/MG alega que, “contrariando a finalidade das alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 108/2020, e portando, violando frontalmente a Constituição Federal de 1988, a metodologia do cálculo para a distribuição instituída pelo art. 2º da Lei Estadual Mineira 
nº 24.431/2023 desconsidera, por completo, a quantidade de estudantes atendidos pelo ente beneficiário, fazendo com que municípios mais populosos – como Betim – percam dezenas de milhões de reais em orçamento destinado a políticas públicas” (fl. 2, e-doc. 30).



    O Município de Juiz de Fora/MG sustenta que “a distribuição do ICMS a partir dos critérios estabelecidos pelo art. 2º da Lei Estadual n. 18.030/2009, com redação dada pela Lei Estadual n. 24.431/2023, acarretará prejuízos irreparáveis ao orçamento de centenas de municípios, colocando em risco não só a qualidade e a continuidade de uma série de políticas públicas, em especial, educação e saúde, tendo em vista que os mais prejudicados serão, ao fim e ao cabo, os cidadãos vulneráveis que mais dependem do poder público local para o acesso efetivo a direitos fundamentais” (fl. 46, e-doc. 42).



    O Município de Belo Horizonte/MG afirma que, “como capital do Estado de Minas Gerais e metrópole com característica de concentração populacional, representa uma expressiva parcela da população educacional estadual e detém a maior infraestrutura educativa de todo o Estado, sendo responsável pelo por um vasto número de matrículas na educação básica pública. A experiência do Município na gestão dos recursos destinados à educação e sua capacidade técnica e administrativa o qualificam como representante relevante dos interesses discutidos nesta ação. Por conseguinte, a participação do Município como amicus curiae nesta ADI é essencial para proporcionar ao Tribunal uma perspectiva concreta e detalhada sobre as implicações práticas da norma impugnada na gestão municipal e na efetivação de políticas públicas” 
(fl. 5, e-doc. 44).



    O Município de Ouro Preto assinala que “o julgamento desta ADI pode estabelecer um precedente em relação às mudanças introduzidas pela EC 
n. 108/20 – especialmente a disposição mencionada no art. 158, § 1º, inciso II, da Constituição Federal de 1988 –, fica claro o potencial desta controvérsia para afetar todos os estados e municípios do país, e, portanto, uma série de políticas públicas que visam garantir o efetivo acesso dos mais vulneráveis aos direitos fundamentais. Diante disso, o Município de Ouro Preto requer a admissão na condição de amicus curiae, já que, para além de ser terceiro diretamente afetado pela discussão por estar sujeito à Lei estadual nº 18.030/09, com redação dada pela Lei Estadual nº 24.431/23” (fl. 2, e-doc. 49).



    O Município de Uberlândia/MG ressalta que, “apesar da justificativa do Projeto de Lei que deu origem à Lei Estadual nº 24.431/2023 ter sido a adequação da legislação estadual à EC nº 108/2020, a definição dos índices, dos indicadores e dos fatores de ponderação que pretendiam a melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos, foi inconsistente, injusta e não equânime, descumprindo, não apenas o inciso II do § 1º do art. 158 da CF, como também os princípios e valores constitucionais que vedam o tratamento anti-isonômico, desproporcional e desarrazoável entre os Entes Federados” (fl. 5, e-doc. 67).



    O Município de Vespasiano/MG assevera que “a Lei Estadual 
n. 24.431/2023, que alterou o art. 2º, Anexo I e Anexo III, dentre outros, da Lei Estadual n. 18.030/2009, ao instituir legalmente os índices, indicadores e fatores de ponderação que deveriam concretizar a política constitucional de incentivo à melhoria e equidade da educação pública, se mostra flagrantemente inadequada para este propósito, criando, ao revés, um cenário de subfinanciamento crônico de municípios com bons índices de desempenho, e, pior, tratando de forma díspare municípios com mesmo índice de educação consolidada, o que viola frontalmente a CRFB/1988” (fl. 11, e-doc. 72).



    A Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos – FNP argumenta que “a questão em análise reveste-se de extrema relevância, uma vez que, nos termos do artigo 2º da Lei nº 18.030/2009, com a redação dada pela Lei nº 24.431/2023, contrariou a finalidade das alterações promovidas pela EC nº 108/2020, visto que a metodologia do cálculo para a distribuição adotada na nova redação do 
artigo 158, § 1º, II, da Constituição Federal, que desconsidera a quantidade de alunos atendidos pelo ente beneficiário, prejudica consequentemente municípios mais populosos” (fl. 7, e-doc. 80). 



    Aduz que “é a única entidade municipalista nacional dirigida exclusivamente por prefeitas e prefeitos no exercício dos seus mandados. Tem como foco de atuação os 412 municípios com mais de 80 mil habitantes. Esse recorte abrange 100% das capitais, 61% dos habitantes e 75% do PIB do país. A atuação da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, dá-se primordialmente na defesa do princípio da autonomia municipal, seja ela na esfera legislativa ou/e administrativa, visando a garantir a atuação plena e imprescindível dos municípios no pacto federativo, consolidando o modelo brasileiro de federalismo cooperativo” (fl. 9, e-doc. 80).



    O art. 4º do Estatuto Social da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos – FNP estabelece:



    “Art. 4º. A FNP tem como finalidade promover objetivos de interesse comum, de natureza política-representativa, técnica, científica, educacional, cultural, social dos Municípios. 



    Parágrafo único. Para a realização de suas finalidades, a FNP poderá: (...)



    V. postular em juízo, em ações individuais ou coletivas, na defesa de interesse dos Municípios filiados, na qualidade de parte, terceiro interessado ou amicus curiae, quando receber autorização individual expressa e específica de chefe do Poder Executivo de Município associado; 



    VI. atuar na defesa dos interesses gerais dos Municípios associados perante os Poderes Executivos da União, dos Estados e do Distrito Federal; (...)



    XIII. fortalecer o diálogo e a colaboração entre os entes federativos, garantindo a representatividade dos Municípios associados nas decisões que impactam diretamente suas competências, mediante participação ativa nas instâncias de pactuação federativa;” (e-doc. 83).



    3. Na espécie, está demonstrada a pertinência temática dos requerentes com a matéria cuidada na presente ação direta, cuidando as normas questionadas dos critérios de distribuição de parcela do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS aos Municípios, referentes à educação. 



    Quanto à pertinência temática, ressalte-se a argumentação do autor da ação no sentido de que "o disposto no art. 2º da Lei nº 18030/2009, com a redação dada pela Lei nº 24431/2023, contrariou a finalidade das alterações promovidas pela EC nº 108/2020, visto que a metodologia do cálculo para a distribuição, adotada na nova redação do art. 158, § 1º, II, da Constituição Federal, desconsidera a quantidade de estudantes atendidos pelo ente beneficiário, fazendo com que Municípios mais populosos, como Belo Horizonte, Contagem, Betim, Juiz de Fora e Uberlândia, percam dezenas de milhões de reais em orçamento destinado a políticas públicas. (...) Na prática, o art. 2º da Lei Estadual nº 24.431/2023 exclui o número de matrículas da fórmula, fazendo com que a nova metodologia de distribuição do 'ICMS Educação' permita que alguns Municípios recebam, injustificadamente, até 60.000%, por aluno, a mais do que outros" (fl. 5, e-doc. 1).



    4. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica, observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com alteração da Emenda Regimental n. 15/2004.



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.130, Relator o Ministro Celso de Mello, assentou-se: 



    “A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 – que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae – tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional” (DJe 2.2.2011).



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades”. 



    No julgamento da Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.187, Relator o Ministro Octavio Gallotti, 
concluiu-se:



    “É de exigir-se, em ação direta de inconstitucionalidade, a apresentação, pelo proponente, de instrumento de procuração ao advogado subscritor da inicial, com poderes específicos para atacar a norma impugnada” ( Plenário, DJ 12.12.2003). 



    5. Pelo exposto, reconhecidas a relevância da matéria, a pertinência temática e a representatividade dos postulantes, representados por procuradores habilitados especificamente para essa finalidade, defiro o ingresso dos Municípios de Contagem/MG, Betim/MG, Juiz de Fora/MG, Belo Horizonte/MG, Ouro Preto/MG, Uberlândia/MG, Vespasiano/MG e da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos – FNP na presente ação direta de inconstitucionalidade como amici curiae.



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão dos nomes dos peticionários como amici curiae e dos representantes legais e adotar as providências cabíveis.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora